Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-50.2021.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-50.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDILAINE LARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 040.622.621-00 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA - CPF: 848.191.541-68 (RECORRIDO), KEILA TIEKO DARIAM - CPF: 295.783.178-32 (RECORRIDO), RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO (RECORRIDO), RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 061.715.191-11 (RECORRIDO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000529-50.2021.8.11.0077.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

LUDILAINE LARA MOREIRA DA SILVA.

Recorrido(s):

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA; KEILA TIEKO DARIAM; RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02
A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, §1º, DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu ação de reparação de danos materiais e morais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de manifestação da parte autora após ser intimada para se pronunciar sobre certidão negativa do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, é necessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do processo quando não há manifestação após regular intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora foi regularmente intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça e acusou recebimento, mas permaneceu inerte até a prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de impulso processual.

O art. 485, §1º, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, é inaplicável aos Juizados Especiais por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, conforme art. 2º da Lei 9.099/1995.

Aplica-se o art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995, segundo o qual a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de intimação pessoal das partes.

A jurisprudência reconhece que não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a Súmula 240 do STJ, tampouco as exigências do CPC quanto à intimação pessoal, por força do regime jurídico próprio da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da parte após intimação regular justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é exigida intimação pessoal da parte para extinção do processo, prevalecendo o disposto no art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995.

O art. 485, §1º, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ são inaplicáveis aos Juizados Especiais por incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 51, §1º; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0001263-68.2012.8.16.0182/0, Rel. Des. Fernando Swain Ganem, 1ª Turma Recursal, j. 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 283973854, que julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Reclamados regularmente citados no processo;

2)

Manobra da parte para se esquivar da responsabilidade;

3)

Erro da secretaria ao encaminhar a intimação sem o endereço correto;

4)

Necessidade de intimação pessoal da autora para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Apesar de devidamente intimados (ID 283973879), apenas o recorrido Carlos Eduardo de Campos Silva apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

A parte autora, em
12/05/2021
, ajuizou a presente ação de reparação de danos patrimoniais e morais, alegando ter sido vítima de um golpe, supostamente praticado pelos réus, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em razão de uma negociação para a compra de uma motocicleta que, entretanto, não lhe foi entregue.

Em
05/09/2024
, a reclamante foi intimada para se manifestar,
sob pena de extinção ou arquivamento do feito
(ID 283973853), acerca da certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, na qual foi certificado que a intimação da senhora Keila Tieko Dariam não pôde ser realizada, em razão de o mandado encontrar-se incompleto (ID 283973852).

Não obstante, tenha sido intimada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual foi proferida, em
30/09/2024
, sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Importante frisar que o processo permaneceu sem qualquer manifestação até
16/10/2024
, quando a autora apresentou recurso inominado contra a referida decisão.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a parte foi devidamente intimada a se manifestar nos autos acerca da certidão negativa do oficial de justiça, tendo havido o registro da ciência em
09/09/2024
, conforme consulta ao sistema PJe.

Dessa forma, resta comprovado que a autora foi devidamente intimada, mas permaneceu inerte, deixando de praticar os atos processuais que lhe competiam,
não tendo sequer apresentado qualquer manifestação nos autos
, condutas que caracterizam desídia, negligência ou abandono da causa.

Importa salientar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual exige a intimação pessoal da parte para, no prazo de cinco dias, impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que regem os processos submetidos à competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

Dessa forma, resta configurada a ausência da parte autora na prática da diligência que lhe competia, o que afasta, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, devendo esta, assim, ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025